Tribunal: TJSP
Processo: 2267047-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA DATA EM QUE ESTES FORAM REALIZADOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL
- Sendo certo que a execução do título judicial deve ser feita nos termos da r. decisão transitada em julgado, na qual se impunha a atualização de cada valor descontado indevidamente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA DATA EM QUE ESTES FORAM REALIZADOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL
- Sendo certo que a execução do título judicial deve ser feita nos termos da r. decisão transitada em julgado, na qual se impunha a atualização de cada valor descontado indevidamente da data em que os descontos ocorreram, de rigor o acolhimento do presente recurso, para que os autos sejam encaminhados ao Contador Judicial de Primeiro Grau para que realize novamente os cálculos do valor devido, nos termos da r. decisão exequenda e, posteriormente, seja realizado novo julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267047-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A., é agravado EDSON FACTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267047-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30669
2
VOTO No 30669 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267047-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: EDSON FACTORI
COMARCA: CAPITAL (28a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FLÁVIA POYARES MIRANDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

ATUALIZAÇÃO
DOS
VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA DATA EM
QUE ESTES FORAM REALIZADOS NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA
CONTADORIA JUDICIAL
- Sendo certo que a execução do título judicial deve ser feita
nos termos da r. decisão transitada em julgado, na qual se
impunha
a
atualização
de
cada
valor
descontado
indevidamente da data em que os descontos ocorreram, de
rigor o acolhimento do presente recurso, para que os autos
sejam encaminhados ao Contador Judicial de Primeiro Grau
para que realize novamente os cálculos do valor devido, nos
termos da r. decisão exequenda e, posteriormente, seja
realizado novo julgamento da impugnação ao cumprimento
de sentença.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 246/247, que, em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, deferiu o levantamento da quantia de R$ 4.817,65, em
favor da agravante liberando o restante em favor do agravado, acolhendo os cálculos
da Contadoria Judicial, afastando, por consequência, a alegação de excesso de
execução. Por fim, deixou de condenar a impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria
ser reformada, ao argumento de que apesar de ter sido rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença, havia sido reconhecida a existência de excesso de
execução no valor de R$ 4.792,68. Afirmou que a Contadoria Judicial havia apurado a
existência de crédito em favor do ora agravante no importe de R$ 4.817,65, deixando,
entretanto, de realizar a atualização dos valores pagos em dobro desde o desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267047-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30669
3
conforme determinado na r. sentença, o fazendo a partir de abril/2013. Por fim, pugnou
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Processado o recurso, não fora apresentada contraminuta (vide
certidão de fls. 264).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese o entendimento esposado pelo R. Juízo a
quo, o título executivo judicial é expresso no sentido de que o valor da condenação se
refere à quantia de R$ 13.574,73, a qual deveria ser paga em dobro e corrigida desde
a data em que ocorreram os descontos indevidos e acrescidas de juros legais, a contar
da citação (vide r sentença de fls. 147/150 dos autos no 1075545-60.2017.8.26.0100).
Referida situação impunha a atualização do quantum debeatur a partir
de cada pagamento indevidamente realizado, não podendo, assim, ser o saldo
devedor calculado pelo valor supra exposto, contados de uma data fixa (06/2013),
como feita pela Contadoria Judicial.
Neste contexto, oportuno destacar que apesar de na r. sentença ter
constado o valor fixo a título de condenação, tal situação não obsta a atualização a ser
feita desde cada desconto indevido, pois esta condição é inerente à correção
monetária a ser aplicada, de modo a evitar que ocorra enriquecimento ilícito por
qualquer das partes.
Ademais, importante lembrar que não houve modificação da r.
sentença, quando do julgamento do recurso de apelação, por meio do qual apenas
viabilizou eventual abatimento de valores restituídos ao ora agravado, desde que
comprovando em sede de cumprimento de sentença (vide fls. 178/185 dos autos supra
mencionados).
Daí porque, sendo certo que a execução do título judicial deve ser feita
nos termos da r. decisão transitada em julgada, na qual se impunha a atualização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267047-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30669
4
cada valor descontado indevidamente da data em que os descontos ocorreram, de
rigor o acolhimento do presente recurso, para que os autos sejam encaminhados ao
Contador Judicial de Primeiro Grau para que realize novamente os cálculos do valor
devido, nos termos da r. decisão exequenda e, posteriormente, seja realizado novo
julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim de cassar a r.
decisão agravada, determinando o envio dos autos a Contadoria Judicial de Primeiro
Grau para que realize novamente os cálculos do valor devido, nos termos da r. decisão
exequenda (atualização de cada valor descontado indevidamente da data em que os
descontos ocorreram), de modo a viabilizar posterior novo julgamento da impugnação
ao cumprimento de sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora